Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. EX-DIRETOR. QUARENTENA. REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIOLAÇÃO DO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NOS TERMOS DAS NORMAS INTERNAS DA ENTIDADE. NÃO CONCLUSÃO DO MANDATO.
I. O Código de Processo Civil é explícito ao enunciar que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, IV), o que não se verifica no caso em apreço. Com efeito, o magistrado não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
II. O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos. Além disso, inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se pretende produzir não alteraria o resultado do julgado.
III. A concessão da remuneração compensatória devida a ex-dirigente de entidade fechada de previdência complementar em razão de impedimento legal após o término do mandato (LC no 108/2001, art. 23) exige o preenchimento dos requisitos previstos na lei e nas normas internas da referida entidade, sendo que eventual incompatibilidade com o cargo a ser ocupado em sociedade que atue no sistema financeiro ou no mercado de capitais se sujeita ao crivo do Conselho Deliberativo da entidade.
IV. Negou-se provimento ao recurso.